Tribunal: STF
Processo: RE 541031
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. CUMULATIVIDADE COM PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. ABATE-TETO.



    A aposentadoria própria concedida em razão de serviço público federal pode ser cumulada com proventos decorrentes de pensão por morte do cônjuge.



    Para aplicação do limite remuneratório constitucional do art. 37, XI da Carta Política, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente, pois trata-se de proventos distintos e cumuláveis legalmente.



    Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir.



    Apelação provida.” (documento eletrônico 27, p.20) 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 37, XI, da mesma Carta, do art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dos arts. 8° e 9° da Emenda Constitucional 41/2003, sob o argumento de que o teto remuneratório constitucional deve incidir sobre a soma dos proventos recebidos.



    Em 22/8/2012, o Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, determinou a devolução destes autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado no julgamento do Tema 359 da Repercussão Geral. Todavia, aquela Corte recusou-se a se retratar com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Em 06/08/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário 602.584 (Tema 359), submetido à sistemática da repercussão geral, definindo a seguinte tese:



    Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.



    A Corte Suprema, na referida decisão paradigmática, concluiu que o teto constitucional remuneratório deve incidir sobre a soma do benefício de pensão por morte com a remuneração ou os proventos de aposentadoria recebidos pelo servidor público, nos casos em que a morte do instituidor da pensão tenha ocorrido em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998.



    […]



    A acumulação de que se trata no caso concreto diz respeito aos proventos de aposentadoria da servidora com os proventos de pensão civil instituída por seu cônjuge em 20/07/1983 (evento 5, ANEXOSPET4, fl. 7), cujo óbito ocorreu, portanto, antes da vigência da EC 19/98, de modo que não há se falar em incidência do teto constitucional sobre o somatório de pensão e remuneração de cargo público.



    Logo, percebe-se que a decisão deste órgão fracionário não está em desacordo com o entendimento firmado pelo STF no precedente vinculante, sendo o acórdão mantido, com acréscimo dos fundamentos ora expostos, em adequação à tese firmada pela Corte Suprema.” (documento eletrônico 66, pp. 1 e 3). 



    Na sequência, o recurso extraordinário foi novamente remetido ao Supremo Tribunal Federal e a mim distribuído.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Conforme assinalado pelo Tribunal de origem no juízo de adequação ao Tema 359 da Repercussão Geral, o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.584 RG/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Com efeito, ao examinar o referido tema de repercussão geral, esta Corte assentou que,



    “ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” (grifei)



    O caso em exame, todavia, trata de acumulação de proventos de aposentadoria de servidora com pensão instituída por seu cônjuge, cujo óbito ocorreu antes da vigência da EC 19/1998. Nesse contexto, o teto remuneratório constitucional deverá incidir isoladamente em relação aos valores recebidos a título de pensão e a título de proventos. Com essa orientação, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 977.430/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/2/2023; e RE 1.394.611/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17/1/2023. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator